Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em cheque. A embargante alega omissão quanto à análise de precedente citado nas razões de apelação e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da tese relativa à inércia do exequente após o prazo de suspensão; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria nos embargos de declaração rejeitados.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece a omissão pois o acórdão examina de forma expressa a prescrição intercorrente, ressaltando que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando-lhe expor os fundamentos necessários à conclusão do julgado.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. O prequestionamento da matéria se considera atendido pelo art. 1.025 do CPC, que admite a técnica do prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735886, 0720544-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 02/08/2023, DJe 24/08/2023.